Tribunal: TJDFT
Processo: 0730276-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição legal, tendo em vista que o magistrado prevendo encontra-se temporariamente afastado das atividades judicantes. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Dentre os fundamentos do recurso, o agravante arguiu a ilegitimidade da agravada para requerer o cumprimento de sentença. Contudo, em exame aos autos principais, constata-se que tal matéria não foi submetida ao juízo de primeiro grau. Diante de aparente inovação recursal e consequente supressão de instância, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator em substituição legal 0403